Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE INFORMANTES. NEGATIVA DO ACUSADO. DOLO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por acusado contra sentença que o condena pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, suspensão condicional da pena, fixação de indenização mínima e manutenção de medidas protetivas de urgência por prazo determinado após o trânsito em julgado.
2. O recurso postula a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo e requer a revogação das medidas protetivas, com alegação de impedimento de acesso e permanência em imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório sustenta a condenação pelo crime de ameaça, diante da tese defensiva de ausência de dolo e de insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se subsistem as medidas protetivas de urgência, à luz da modulação deferida e da alegação de restrição ao direito de moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação por ameaça em contexto de violência doméstica subsiste quando o relato da vítima é coerente e encontra apoio em depoimentos da genitora do acusado e do filho menor, não prevalecendo negativa isolada do acusado.
5. A alegação de que a conduta foi meramente demonstrativa não afasta o crime de ameaça quando o comportamento é idôneo a gerar temor.
6. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo relevante, no caso, a busca de proteção estatal pela ofendida como indicativo de receio e abalo, compatível com a imputação.
7. As medidas protetivas permanecem justificadas pela situação de risco considerada na origem, com manutenção por prazo certo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, observada a modulação que condiciona o retorno do acusado ao imóvel à efetiva saída da vítima, afastando a alegação de vedação absoluta ao exercício da posse ou moradia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por ameaça em contexto de violência doméstica subsiste quando o relato da vítima é coerente e encontra apoio em depoimentos colhidos em juízo, não prevalecendo negativa isolada do acusado. 2. A alegação de que a conduta foi meramente demonstrativa não afasta o crime de ameaça quando o comportamento é idôneo a gerar temor e a vítima busca proteção estatal. 3. As medidas protetivas podem ser mantidas por prazo determinado após o trânsito em julgado, com modulação que preserve a proteção da vítima e não imponha restrição absoluta ao direito de moradia do acusado."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, al. “c”; 59; 77; 147. Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 19, § 5o (incluído pela Lei 14.550/2023).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 06/03/2025. TJDFT, Acórdão 1810108, Processo 0701662-20.2023.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01/02/2024. TJDFT, Acórdão 1782268, Processo 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1782342, Processo 0702379-32.2023.8.07.0021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 2034327, Processo 0704312-76.2023.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025.